Tribunal: STF
Processo: AI 783316
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 125, § 2º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o representante Jurídico da Câmara Municipal do Rio de Janeiro não possui legitimidade para interpor recursos nas representações de inconstitucionalidade. 



    2. Nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, não se contam em dobro os prazos para recorrer.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.